Tribunal: TJDFT
Processo: 0800170-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Inscrição indevida. Cadastro de inadimplentes. Inscrição. Ausência. Serasa limpa nome. Danos morais. Ausência. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90: “1) confirmar a tutela de urgência deferida, na qual restou estabelecido que a ré excluísse o nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida de R$ 276,65 (no do contrato 899965040851), no prazo de até 5 dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada, por ora, em R$ 10.000,00, à parte autora; 2) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil”.
2. Em suas razões recursais (ID 69397555), a parte ré alega que não pode aceitar o resultado proposto, primeiro, pois impede de utilizar um programa legítimo de recuperação de crédito e, segundo, porque condenou a requerida ora recorrente a uma obrigação de fazer calçada em premissa equivocada e em um valor desproporcional a título de dano moral. Defende que nunca houve qualquer cobrança por parte da Recorrente, mas tão somente uma negociação de dívida através de uma plataforma de acesso pessoal e restrita. Aponta que o tema também está sendo amplamente debatido no C. STJ do qual tem firmado entendimento de que a inclusão do débito na plataforma do Serasa Limpa Nome sequer é considerada como cobrança extrajudicial, mas tão somente uma modalidade de negociação. Ressalta que não houve foi feito qualquer tipo de cobrança extrajudicial, não houve envio de e-mail, ligação ou envio de SMS, mas somente a utilização de uma plataforma de negociação. Argumenta que o valor por danos morais não pode acarretar o enriquecimento sem causa, nem gerar o desejo no indivíduo de torcer para que algo lhe aconteça e justifique açodar o Judiciário com demandas aventureiras. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença para total improcedência, ou, caso mantida a exclusão do recorrido de todos os cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida, afastar a indenização pelos danos morais ou minorá-la, dada a realidade demonstrada quanto à ausência de negativação e presunção de danos e não comprovado desvio produtivo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 69397562, nas quais o recorrido requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta da ré que caracterizou dano moral ao autor.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Em relação aos danos morais, tenho que assiste razão ao recorrente. Com efeito, como é cediço, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito já é, por si só, suficiente para configurar o dano moral, não havendo a necessidade de prova do prejuízo sofrido (dano in re ipsa).
9. Ocorre que, no caso, não houve, por parte do réu, ora recorrente, inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito, mas tão somente a inserção do nome da requerente na plataforma de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome". Cumpre consignar que o sistema "Serasa Limpa Nome" constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, não equivalendo à negativação em cadastro de inadimplentes (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, a cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança.
10. Assim, deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado.
11. Nesse sentido: Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. De outro lado, em consulta aos autos, não se verifica comprovação suficiente de que o contrato gerador dos débitos foi realizado, de fato, pelo autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença nos demais pontos.
13. Ante o exposto, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.